Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros do agravado via Sisbajud na modalidade reiterada por 30 dias.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reiteração de pesquisa de ativos financeiros do devedor via SISBAJUD.
III. Razões de decidir
3. A legislação processual civil prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor com a finalidade de dar maior efetividade ao processo executivo, nos termos do art. 854 do CPC.
3.1. A reiteração da diligência almejada pela recorrente sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, de acordo com o entendimento jurisprudencial: (i) razoável lapso temporal entre a pesquisa; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3.2. Em relação ao razoável lapso temporal, adota-se o de entendimento que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência.
3.3. No caso, verifica-se que a última busca por ativos financeiros do executado ocorreu em 27/06/2023 e o agravante requereu nova diligência em junho de 2024, em atendimento ao critério temporal de 1 (um) ano.
3.4. Embora tenha transcorrido o lapso temporal de um ano, não se observa nos autos demonstração pelo exequente quanto à modificação da condição econômica da parte agravada, nos termos do Art. 798, II, c e 921, § 3o, do CPC.
3.5. A diligência deve ser renovada na modalidade simples, sem reiteração ante a ausência de comprovação das medidas de incumbência do credor.
IV. Dispositivo
4. Recurso parcialmente provido para deferir apenas uma nova pesquisa no SISBAJUD em busca de recurso depositado em instituição financeira, em razão do tempo decorrido desde a última pesquisa.

Teses de julgamento: A reiteração automática de pesquisas nos cadastros eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário não deve ser deferida caso o credor não demonstre esforços para localização de bens penhoráveis do devedor.
__________
Dispositivos legais: art. 854, CPC; art. 921, §3o e §4o, CPC, Art. 798, II, c, CPC.
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1938498, 0727901-90.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 23/11/2024; Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Publicado no DJe: 14/09/2021.